Tribunal: TJDFT
Processo: 0721212-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Consoante estabelece o art. 1.699 do CC, “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
3. Necessária a demonstração da alteração do quadro financeiro existente após a ampla cognição realizada nos autos do processo originário de pensão alimentícia para que as partes possam reclamar a sua redução ou majoração.
4. A instrução probatória e a oitiva da parte contrária, em respeito ao contraditório, são indispensáveis, a fim de aferir a alteração do binômio necessidade e possibilidade dos envolvidos, não havendo justificativa para a imediata redução ou majoração dos alimentos, tendo em vista a necessária dilação probatória, a fim de apurar a real capacidade financeira do alimentante.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.